Tribunal: TJES
Processo: 5041434-95.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041434-95.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: LUCIO FLAVIO DE SOUZA RAMOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS FAZEM REFERÊNCIA A CASO COMPLETAMENTE DIVERSO DO NARRADO NOS AUTOS. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.010, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo autor, condenando a restituir quantia em dinheiro e a pagar indenização por danos morais
.
2. Alegações recursais que fazem referência a caso diverso, que não guarda relação com os autos, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença.
3. Não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do recurso inominado interposto contra sentença que
acolheu os pedidos autorais,
diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de demonstrar o desacerto da decisão recorrida, por meio da impugnação específica de seus fundamentos (art. 1.010, III, do CPC).
4. A ausência de impugnação dos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso. A peça recursal não guarda relação com o caso concreto e não impugna os fundamentos da sentença, inexistindo devolutividade em profundidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5
. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. Não se conhece do recurso inominado que traz argumentações dissociadas do caso concreto, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença, por violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010, III, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, III; art. 932, III; Lei nº 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada:

AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5041434-95.2024.8.08.0048

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO: LUCIO FLAVIO DE SOUZA RAMOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS FAZEM REFERÊNCIA A CASO COMPLETAMENTE DIVERSO DO NARRADO NOS AUTOS. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.010, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo autor, condenando a restituir quantia em dinheiro e a pagar indenização por danos morais
.
2. Alegações recursais que fazem referência a caso diverso, que não guarda relação com os autos, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença.
3. Não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do recurso inominado interposto contra sentença que
acolheu os pedidos autorais,
diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de demonstrar o desacerto da decisão recorrida, por meio da impugnação específica de seus fundamentos (art. 1.010, III, do CPC).
4. A ausência de impugnação dos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso. A peça recursal não guarda relação com o caso concreto e não impugna os fundamentos da sentença, inexistindo devolutividade em profundidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5
. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. Não se conhece do recurso inominado que traz argumentações dissociadas do caso concreto, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença, por violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010, III, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, III; art. 932, III; Lei nº 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada:

AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito por
LUCIO FLAVIO DE SOUZA RAMOS
em face do
ITAU UNIBANCO S.A.

Narra o autor que recebeu notificação extrajudicial do Banco requerido, no dia 31/05/2024, onde constavam atrasos nas parcelas do contrato de financiamento. Ciente da notificação, o requerente iniciou negociações para fazer o pagamento das parcelas em atrasos ou a quitação do veículo com o escritório de advocacia que representa o Banco/requerido, via o telefone nº (14) 3879-1297 disponibilizado na Notificação Extrajudicial. Aduz, ainda, que no dia 04/07/24, foi contactado pelo representante do Banco/requerido, por meio de mensagens de Whatsapp com o número do processo da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária e após envio da chave pix fez o pagamento de R$12.885,00. Assevera, em seguida, que o pagamento não foi computado pelo Banco e que um Oficial de Justiça entrou em contato para dar ciência de uma Ação de Busca e Apreensão proposta em razão do não pagamento das parcelas em atraso. Por fim, alega que realizou a quitação integral do valor de R$37.240,83, que corresponderia ao restante do financiamento. Desta forma, requer a restituição, em dobro, a título de danos materiais, em face do pagamento da primeira quantia, além da condenação pelos danos morais.

Contestação do requerido (ID 13906832), onde pugna pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 13907245):

I - CONDENAR o requerido a restituir ao requerente a quantia de R$12.885,00 (doze mil oitocentos e oitenta e cinco reais), de forma simples, com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação;

II - CONDENAR o requerido a indenizar o autor no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros e correção monetária desde o arbitramento.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 13907246), sustentando que agiu em exercício regular do direito ao efetuar a cobrança das parcelas do financiamento que estavam atrasadas e ao protestar a dívida, alegando inexistência de dano material e moral. Desta forma, requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pugna que a quantia a título de danos morais seja minorada.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 13907251) e pugnou pela manutenção da sentença. Alega que as razões recursais divergem dos fatos tratados nos autos, fazendo menção a fatos diversos daqueles alegados na petição inicial do autor. No mais, sustenta o acerto da sentença e requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O recurso inominado interposto pelo requerido viola o princípio da dialeticidade recursal e, assim, não merece conhecimento.

Como bem observado pelo recorrido, em contrarrazões, os argumentos deduzidos nas razões recursais não guardam relação com o presente caso concreto.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

Analisando detidamente os autos, verifico que o recorrente, quando da interposição do presente Recurso Inominado, fez referência a fatos completamente distintos daqueles que estão sendo discutidos nos autos.

Da análise da petição inicial, verifico que foi ajuizada ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados. No entanto, em seu recurso, a parte recorrente defende a regularidade do protesto da dívida, diante da inadimplência. Confira-se o que consta das razões recursais:

O recurso não faz qualquer menção a falha de serviço noticiada na petição inicial (vazamento de dados) e não traz nenhuma impugnação específica da sentença recorrida.

Para ilustrar, colaciono trechos da sentença:

“No que tange ao pagamento do boleto pelo autor no valor de R$12.885,00 (id.56978044), verifico que o consumidor fora induzido ao pagamento por acreditar que estava lidando com o próprio banco requerido, já que os golpistas possuíam dados sensíveis do consumidor, como número de contrato, valor de parcela, quantidade de parcelas do plano, o que pode ser verificado da conversa de whatsapp anexada no id.56978043.

Assim, entendo que o autor apenas foi enganado em razão do vazamento de seus dados por parte do requerido, uma vez que caso não fosse fornecido todos os dados do contrato, o consumidor poderia ter desconfiado da ação e não efetuado o pagamento.

Em que pese tal fundamentação, utilizada na sentença como razões de decidir, verifico que o requerido/recorrente, em seu recurso, não traz uma linha sequer com argumentos aptos a impugnar o
decisum
que pretende reformar, argumentando a licitude de um protesto, que não é objeto da lide.

Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo a quo.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais
. Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes
. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe
29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade, pois não restou atendido o art. 1.010, inciso III, do CPC.

Ademais, ainda que assim não fosse, não merece qualquer reparo a sentença objurgada, já que ficou evidenciado o vazamento de dados noticiado na exordial.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.
Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem condenação em custas face à isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)